Tribunal: STJ
Processo: 5185941-54.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220487 - RS (2025/0281275-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID GUILHERME TOVO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO
CORPUS
FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. No caso, o decreto prisional demonstrou que o acusado seria membro de
organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de
drogas ligada ao grupo Os Manos. Destacaram as instâncias de origem que
o recorrente é apontado como um dos líderes da associação criminosa,
responsável pela coordenação do tráfico de drogas na região.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo
fundamentação
cautelar
idônea
e
suficiente
para
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
a prisão preventiva
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Foi destacada, também, a possibilidade concreta de reiteração criminosa,
tendo em vista a anterior condenação do réu pela prática dos crimes de
roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de
uso restrito.
Documento eletrônico VDA50635366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 02874c31-56e3-4c71-aa7c-39ee4fb6abae

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. No que se refere à alegação de ausência de indícios
de autoria, esclareceu-se que a via estreita do
(e do seu
habeas corpus
recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte
probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além
de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a
verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori
sentença condenatória
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
4. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não
surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente
considerando a possibilidade real de reiteração delitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 02874c31-56e3-4c71-aa7c-39ee4fb6abae

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220487 - RS (2025/0281275-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID GUILHERME TOVO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO
CORPUS
FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. GRAVIDADE
CONCRETA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. No caso, o decreto prisional demonstrou que o acusado seria membro de
organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de
drogas ligada ao grupo Os Manos. Destacaram as instâncias de origem que
o recorrente é apontado como um dos líderes da associação criminosa,
responsável pela coordenação do tráfico de drogas na região.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo
fundamentação
cautelar
idônea
e
suficiente
para
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
a prisão preventiva
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Foi destacada, também, a possibilidade concreta de reiteração criminosa,
tendo em vista a anterior condenação do réu pela prática dos crimes de
roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de
uso restrito.
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. No que se refere à alegação de ausência de indícios
de autoria, esclareceu-se que a via estreita do
(e do seu
habeas corpus
recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte
probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além
de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a
verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori
sentença condenatória
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
4. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não
surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente
considerando a possibilidade real de reiteração delitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por DAVID GUILHERME TOVO
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 896/909, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário.
Foi o agravante preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.
Segundo o apurado, o agravante e outros nove denunciados estariam
associados para a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas na região dos
municípios de Capão da Canoa, Xangri-lá e Osório. A propósito, esclareceram as
instâncias de origem que o agravante seria um dos líderes da associação criminosa,
responsável pela coordenação do tráfico de drogas.
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa que "não há nada
absolutamente nada, nenhum elemento probatório que estabeleça algum vínculo entre
". Salienta que o "
o paciente e os demais acusados
único elemento em que há a
referência à alcunha 'Nirvana' foi trazido, posteriormente, pela investigação e diz
respeito a uma conversa compartilhada do processo no 5008943-97.2024.8.21.0072,
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

que tramita na 1a Vara Criminal de Torres, totalmente desvinculada e isolada em
relação aos demais elementos trazidos, até porque os interlocutores nem sequer são
" (e-STJ fls. 84/85).
alvos, indiciados e, tampouco, denunciados no presente feito
Ressaltou, ademais, que "o paciente já se encontra preso cumprindo pena
em regime fechado, sem qualquer perspectiva de progredir ou ser solto rapidamente
(conforme se constata no PEC), fato que, por si só, afasta a possibilidade de que sua
soltura neste processo venha a comprometer qualquer dos fundamentos autorizadores
" (e-STJ fl. 88). Reverbera, outrossim, que o "
da preventiva
ato coator parte do
equivocado pressuposto de que o paciente estaria em liberdade, justificando a
segregação no acautelamento do meio social e na ordem pública para evitar a prática
reiterada de crimes. Além disso, analisa de forma absolutamente genérica o periculum
libertatis, sem trazer a situação individual de cada um dos investigados. Nesse
contexto, é claro o vício de fundamentação do ato coator, que não atende aos
requisitos legais de motivação concreta e individualizada, violando o art. 315, §2o, do
" (e-STJ fls. 89/90).
Código de Processo Penal
Diante dessas considerações, pediu fosse provido o recurso ordinário
constitucional para (e-STJ fl. 92):
(a) deferir o PEDIDO LIMINAR e revogar a prisão cautelar do paciente,
devendo ser expedido alvará de soltura em seu favor;
(b) NO MÉRITO, a reformar o acórdão recorrido e conceder de forma
definitiva a ordem, de modo a revogar a prisão cautelar decretada ou,
subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 70/72):
Cuida-se de analisar representação pela prisão preventiva formulada pela
Delegacia de Polícia de Osório/RS em desfavor de DAVID GUILHERME
TOVO , UILLIAM GONÇALVES MONTEIRO e JOÃO PEDRO SILVA DOS
SANTOS (evento 45, REPRESENTACAO_BUSCA4).
De acordo com os relatos, foi registrada a ocorrência 10711/2023/152527
para apuração do delito de tráfico de drogas e crimes relacionados, por fato
ocorrido no dia
. As investigações foram sendo realizadas desde
22/11/2023
então pela DRACO de Xangri-Lá, a fim de coibir a traficância no litoral norte.
As equipes policiais apuraram as ações desempenhadas pela facção
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

“Família 33”, atuante no litoral norte, mais precisamente em Capão da
Canoa, e a facção “Os Manos”.
Nesse sentido, foram verificadas as lideranças que gerenciam os braços das
organizações na região.
A ocorrência policial no 10711/2023/152527, onde foi apreendida a quantia
de R$ 72.411,00, envolto em um plástico, que estava no assoalho do veículo
que foi abordado pela PRF, subsidiou o início das investigações.
Nos sacos plásticos que envolviam o dinheiro referido, restou verificado que
havia marcas de referenciação com as alcunhas “ETO” e “NP”, tais
nomenclaturas se referem a UILLIAM GONÇALVES MONTEIRO (ETO) e
LUIS CARLOS SOUZA DOS SANTOS (NEGO PRETO/PAI PRETO
/PRETINHO/ NP), os quais integram a facção denominada “Família 33”,
célula do litoral que atua sob comando da facção “Os Manos”. Ademais, no
andamento de outras investigações (IP 2232/2022/152507), onde foram
apreendidas mais quantias em dinheiro e drogas, restaram verificadas as
participações de mais indivíduos (pág. 61 – INQ2 – Ev. 45): RODRIGO
JESUS DE LIMA (Di Ganso) – coordenava, na época, a “Família 33” (pág. 60
– INQ2 – Ev. 45); LUIS HENRIQUE VARGAS DO NASCIMENTO – abordado
com grande quantia em dinheiro; MAURÍCIO MARTINS ALBERTO –
abordado com grande quantia e preso por tráfico de drogas - integrante da
“Família 33”.
As informações registradas nas investigações deram conta de que os
valores apreendidos eram provenientes do chamado “recolhe”, que seria
realizado todas as quintas-feiras e teria como destinação a sede da facção
“Os Manos”, as facções são aliadas nas ações criminosas, sendo que a
facção “Os Manos” é fornecedora dos entorpecentes para a “Família 33”.
Ainda, visando embasar as atuações de Luis Carlos Souza dos Santos (NP)
e Uilliam Gonçalves Monteiro (ETÔ) verificou-se que LUIS cumpre pena
desde 2019 na PMEO, local em que, durante cumprimento de MBA na cela
de Luis, foram apreendidos R$ 19.000,00, sem procedência.
Já quanto a UILLIAM (ETÔ), através de diligências visando identificar sua
localização, apurou-se outros acusados vinculados a ele, os quais
fomentam, conjuntamente, o tráfico de drogas, atuando como subgerências,
sendo encarregados da distribuição de drogas e arrecadação de valores,
que posteriormente são entregues para Uilliam (ETÔ), com destinação final
para região metropolitana, sede da facção “Os Manos”. Outrossim, em
anotações contantes no caderno apreendido na ocorrência 10711/2023
/152527, os policiais depararam-se, por diversas vezes, com a alcunha de
“MAGRINHO – RAMON DORNELES”, sendo observado que, pelos valores e
quantidades de drogas movimentadas, RAMON exerce posição de controle
de tais ações, figurando como operador financeiro e responsável pela
logística de envio de drogas ao litoral norte (pág. 35 – INQ2 – Ev. 45). Atua
sob coordenação e vinculado com DAVID GUILHERME TOVO , alcunha
“Nirvana”, que é um dos líderes estaduais da facção “Os Manos” e
atualmente responsável pelo fornecimento de drogas no litoral norte. No que
toca aos pontos de venda localizados no litoral norte, apurou-se, através de
diligências realizadas a partir da Ocorrência no 134/2024/152510, que
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

DIEGO FEIBER ROTHMUNDT, atuante como motorista de aplicativo, é um
dos indivíduos responsáveis pela entrega de drogas aos associados do
litoral norte.
A partir dessa constatação, do depoimento de Diego e interceptação
telefônica autorizada nos autos do processo no 5007658- 11.2024.8.21.0059,
observou-se a dinâmica utilizada pelos investigados, sendo aferida a
existência de centrais telefônicas de distribuição de entorpecentes, bem
como, variadas transações mediante pix, com remessa financeira de
destaque vinculada ao seguinte indivíduo: ENEDIR GENEROSO SANTANA
- proprietário do estabelecimento comercial “Santana do Gás”, situado em
Capão da Canoa, que, conforme conversas interceptadas entre DIEGO
FEIBER E UILLIAM (ETÔ), Enedir realizou pagamento referente a entrega
de drogas na Vila Verde em Capão da Canoa (pág. 26 – OUT3 – Ev. 45).
Ainda, em análise aos contatos salvos e conversas no celular de Diego
Feiber foram verificados mais indivíduos responsáveis por centrais
telefônicas de distribuição de drogas no litoral, quais sejam: PAULO
ROBERTO GOLFO VEIGA (NEREU) – atua diretamente vinculado à célula
comandada por TIAGO XAVIER SLIM (TH) e WELLINGTON DIEGO
MAURER (RUSSO), os quais também comandam braços da facção no litoral
norte; JOÃO MANOEL DA ROSA CARCUCHINSKI – coordenava a central
de distribuição identificada como “THE FLASH”.
Com base nas informações coletadas e nas investigações em andamento, a
Polícia Civil trabalha com a direção investigativa que aponta TIAGO XAVIER
SLIM (TH) e WELLINGTON DIEGO MAURER (RUSSO) como sendo os
indivíduos que comandam as ações da facção “Os Manos” no litoral norte.
Por sua vez, estes dois se reportariam ao líder DAVID GUILHERME TOVO
(NIRVANA), o qual, na visão hierárquica da facção, exerce a liderança em
nível estadual.
Os três investigados estão atualmente recolhidos na Penitenciária Estadual
de Jacuí, o que, por sua vez, não impede que continuem exercendo suas
lideranças.
Conforme salietado, sabe-se que esses indivíduos agem de maneira
organizada e estruturada, cometendo diversos crimes relacionados ao tráfico
de drogas e a manutenção de suas lideranças e respectivas posições
territoriais.
Para tanto, tais indivíduos estão rotineiramente angariando recursos
humanos e materiais para a continuidade de suas atividades ilícitas.
Nesse aspecto, em continuidade das investigações, novas informações
deram conta de que os seguintes indivíduos atuam em tarefas vinculadas à
facção, atualmente sob comando maior de NIRVANA: RODRIGO DA SILVA
RIBAS (CARECA) – encarregado de transportar armas e drogas oriundas do
Paraguai até o litoral norte (pág. 181 – INQ2 – Ev. 45); JOÃO PEDRO SILVA
DOS SANTOS (PEDRINHO) e DIOGO DA SILVA CONSTANTE –
responsáveis pela tele-entrega de drogas na localidade (pág. 190 – INQ2 –
Ev. 45; JAITON XAVIER DOS SANTOS (CHOCO) – responsável pela facção
“Família 33”, atuante em Capão da Canoa.
Assim, considerando que a investigação ainda em curso aponta que os
indivíduos acima citados atuam rotineiramente no tráfico de entorpecentes
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

na região do litoral norte, inclusive, alguns deles exercem comandos de
dentro da penitenciárias, a Autoridade Policial entende que resta evidenciada
a atuação organizada, estruturada e planejada da facção.
A Autoridade Policial representou, também, pela expedição de mandados de
busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos.
[...]
I - DA PRISÃO PREVENTIVA
Os argumentos apresentados pela Autoridade Policial e secundados pelo
Agente
Ministerial
encontram
ressonância
nos
documentos
que
acompanham o presente pedido.
Neste caso, tenho que, com efeito, faz-se necessário que assim se proceda
em relação aos investigados.
Isso porque entendo presentes os requisitos legais autorizadores da prisão
preventiva, tal como reconhecido na promoção do Ministério Público.
Outrossim, os representados estão desafiando a ordem pública com a
prática reiterada de crimes neste Estado.
Há, portanto, a necessidade de se garantir a efetiva aplicação da lei penal e
a ordem pública, além de ser conveniente para a instrução criminal.
Ressalte-se que a custódia preventiva mostra-se imprescindível e necessária
para acautelar o meio social, impedindo, inibindo e desestimulando a
reprodução de outros fatos delituosos.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida excepcional, assim se
manifestou o Magistrado singular (e-STJ fls. 72/73, grifei):
Em primeiro lugar, em relação à ausência de fundamentação idônea das
decisões mencionadas pelo paciente (decisão que decretou a prisão
preventiva e em relação às medidas cautelares), compreendo que não
merece prosperar, porquanto foram fundamentadas usando elementos do
caso concreto para determinar a necessidade da segregação cautelar, nos
termos do artigo 93, inciso IX, da CF.
Em segundo lugar, não há falar em revogação da prisão preventiva.
No caso dos autos, de acordo com a exordial acusatória, o paciente DAVID,
em conjunto com outros nove denunciados, estariam associados para a
prática, em tese, do delito de tráfico de drogas na região dos municípios de
Capão da Canoa, Xangri-lá e Osório. O denunciado DAVID, de alcunha
"Nirvana" é apontado, em tese, "como um dos líderes da associação
criminosa com atuação no litoral norte, responsável pela coordenação do
(...)". (evento 1, INIC1).
tráfico de drogas
Dessa forma, o fumus comissi delicti vai lastreado, por ora, pelos elementos
da investigação no bojo do IPL no 5002980-16.2025.8.21.0059, pedido de
preventiva no 50049118820248210059, relatório de investigação (fls. 35/ 181
do evento 45, INQ2), e extração de dados (evento 45, OUT1).
Além disso, conforme mencionado, ressalta-se que já houve oferecimento de
denúncia nos autos da ação penal no 50042706620258210059, a qual já
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

fora, inclusive, recebida pelo Juízo de origem (evento 13, DESPADEC1 ). O
paciente fora denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
Dessa forma, diante dos elementos coligidos até o momento, há indícios de
que o paciente exerça, supostamente, posição de liderança e/ou gerência no
tráfico de drogas da região, o que aponta para maior reprovabilidade de sua
conduta e opera em seu desfavor quando da avaliação da necessidade de
segregação cautelar.
Assim, de pronto, não é possível afastar a participação do paciente na
associação ora em análise, de modo que sua segregação tem lastro na
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta advinda dos
fatos investigados.
Por oportuno, colaciono jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
O periculum libertatis igualmente remanesce.
Veja-se que o paciente é investigado por liderar grupo criminoso ligado ao
comércio de entorpecentes, o que indica reiteração de condutas delitivas.
Ademais, consoante entendimento sedimentado das Cortes Superiores,
justifica-se a prisão preventiva para fazer cessar ou diminuir a atuação de
suposto integrante de organização criminosa - o que se mostra ainda mais
importante quando o agente tem posição de destaque na hierarquia do grupo.
Outrossim, imprescindível destacar que, conforme a certidão de
antecedentes criminais, o paciente é reincidente pela prática de roubo,
homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (132/2.06.0000272-
0), tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (019/2.12.0009152-8
e 041/2.16.0000144-0), dano (001/2.13.0067003-5), posse ilegal de arma de
. Nesse panorama, resta
fogo de uso restrito (033/2.15.0007415-0)
evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização
criminosa especializada na prática de tráfico de drogas ligada ao grupo Os Manos.
Destacaram as instâncias de origem que o agravante é apontado como um dos líderes
da associação criminosa, responsável pela coordenação do tráfico de drogas.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia,
para a prisão preventiva
Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO
CRIME.
MODUS
OPERANDI
DELITIVO.
ARTICULADA
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz
parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros
corréus transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na
venda de drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 353.594/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/5/2016
16/5/2016

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de
complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande
quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade
de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de
maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 65.669/MG, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
,
26/4/2016
DJe
.)
9/5/2016

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/9/2017.)
22/8/2017

De mais a mais, depreende-se da leitura do
combatido que a
decisum
decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de
reiteração criminosa, tendo em vista a anterior condenação do réu pela prática dos
crimes de roubo, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de
entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/11/2016
29/11/2016

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
. [...] (HC n. 389.098/SP, relator Ministro
reincidência do acusado
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/5/2017
31/5/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. [...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2018.)
26/6/2018

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
,
17/11/2016
29/11/2016
grifei.)

Ainda que assim não fosse, rememorei que as condições subjetivas
favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017

No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, esclareci,
preliminarmente, que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não
habeas corpus
comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza,
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori
próprio da sentença condenatória
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM
LIBERTATIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E DA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via
do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
[...]
4. Ordem denegada. (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/2/2017
24/2/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2. A alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência,
que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma
vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 315.877/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
15/3/2016
28/3/2016

Ademais, verifiquei que esta Casa não poderia conhecer da questão, diante
da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema, sob pena de ensejar
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do
devido processo legal substancial.
Nesse mesmo caminhar:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela Corte
de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste Superior
Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no writ e a
consequente supressão de instância.
[...]
(HC 278.542/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
4/8/2015
18/8/2015
No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias
de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e
art. 150, § 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 133.585 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe 1o/8/2016.)
21/6/2016
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o
provimento do recurso, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50356232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:28
Código de Controle do Documento: 5ab33481-19e9-46cb-aac2-b3469b14470e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.487 / RS
Número Registro: 2025/0281275-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50029801620258210059 50042706620258210059 50049118820248210059 50396274220258217000
51193268220258217000 51859415420258217000 802023
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAVID GUILHERME TOVO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID GUILHERME TOVO (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
Documento eletrônico VDA50604872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: 99a853b3-8705-4900-a636-57493469f3a4

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: 99a853b3-8705-4900-a636-57493469f3a4